Tribunal: TJMT
Processo: 1019593-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019593-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ADRIANO CORREIA DA SILVA - CPF: 017.233.431-45 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), DIOGO CAMILO DE MELO - CPF: 127.932.034-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1.

DECRETO CONSTRITIVO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA - FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS E, INCLUSIVE, RESPONDE A UM EXECUTIVO DE PENA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA O RESGUARDO DO CORPO SOCIAL –
2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
-
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
- 3.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
– COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta e a maior reprovabilidade da conduta, demonstradas pela considerável quantidade de MACONHA apreendida [900g], e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

A competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão que concedeu a benesse que se busca aproveitar. Precedentes.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE:

ADRIANO CORREIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 1001639-97.2021.811.0008 (PJe), em que
denunciado
pelo suposto cometimento do crime de
tráfico de drogas
.

O subscritor do
writ
inicia esclarecendo que o paciente e o codenunciado
Diogo Camilo de Melo
foram presos em flagrante delito no dia
24/04/2021
na posse de aproximadamente
900g de MACONHA
; e por ocasião da homologação do auto flagrancial, nada obstante o favorecido nessa ordem seja detentor de predicados pessoais abonatórios, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, enquanto seu comparsa foi agraciado com a liberdade provisória.

Nesse contexto, o causídico principia ressaltando que
o favorecido nessa ordem desfruta da mesma situação fático-processual do codenunciado
Diogo
, o qual foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas; a tornar de rigor a
aplicação do princípio da isonomia
à hipótese, mediante a
extensão do benefício concedido ao corréu ao ora paciente
, nos termos do
art. 580 do CPP
.

Como segunda vertente, assevera que d. autoridade inquinada de coatora
não se desincumbiu de fundamentar concretamente o decreto de prisão preventiva
, visto que sequer menciona em que medida as providências acautelatórias alternativas do art. 319 do CPP seriam insuficientes ou inadequadas à hipótese, em
desacordo com o que determina o art. 282, §6o do CPP
; tendo lastreando suas razões de decidir em
argumentos genéricos
, tais como a
gravidade abstrata
do narcotráfico e em
premissa equivocada respeitante à existência de mandado prisional em aberto

“nos autos de cód. 313912”
que evidenciaria a suposta “dedicação do paciente à traficância”, olvidando que o increpado sequer figura como parte em referida ação penal, demais disso, a natureza da droga apreendida não é demasiadamente nociva, o crime não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa e o paciente ostenta predicados pessoais abonatórios, inexistindo, portanto, elementos concretos aptos a demonstrar que, solto, o beneficiário do
writ
oferece algum risco ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, tornando injustificado seu encarceramento provisório [
ausência do
periculum libertatis
].

Em derradeiro, aduz que
as peculiaridades fáticas, assomadas às condições pessoais do agente indicam que não se trata de sujeito perigoso, tampouco que se dedica às atividades criminosas, circunstâncias que, além de indicarem a
viabilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06
, revelam que a manutenção do ergástulo viola o
princípio da homogeneidade das cautelares
, porquanto em caso de eventual condenação o paciente dificilmente será submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime inicial fechado.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar a decisão que decretou sua prisão preventiva, aplicando-se lhe medidas cautelares diversas da prisão. E,
no mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
; pugnando, oportunamente,
seja o causídico devidamente intimado acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL
.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com procuração (ID 107384480) e com os documentos eletrônicos anexados do ID 107384481 ao ID 107384490.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 107750451), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 108692957.

Por meio do parecer anexado no ID 108892992, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se o advogado, Dr. Gláucio Araújo de Souza (OAB/MT 13.599), para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, consoante requerido na exordial.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o ora paciente
ADRIANO CORREIA DA SILVA
foi preso em flagrante delito no dia
24/04/2021
por supostamente praticar, juntamente com seu comparsa
Diogo Camilo de Melo
, o crime de
tráfico de drogas
. Submetidos à audiência de custódia na mesma data,
Diogo Camilo de Melo
foi agraciado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas; ao passo que
o favorecido nessa ordem
teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De proêmio, não é demais rememorar que a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo de tais premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado [tráfico de drogas] é
doloso
e apenado com
reclusão
em patamar que
ultrapassa
04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios que compõem o caderno administrativo, em especial, pelos boletins de ocorrência, termo de apreensão e pelos depoimentos prestados na repartição policial (ID 107384486, p. 06); o que, nesse momento, é o bastante para justificar a imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial destacar que tanto
para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que restou evidenciado na necessidade de
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e, principalmente, de
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
do crime, evidenciada pela considerável
quantidade
de MACONHA apreendida na posse do increpado (ID 107384486 – págs. 03/07), o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta imputada e justifica a imposição da medida de exceção.

Com efeito, ressai da prova pré-constituída que a Polícia Militar recebeu informações de que, no dia
24/04/2021
, um integrante do “Comando Vermelho” identificado como
ADRIANO CORREIA DA SILVA
, vulgo “Bolacha”, supostamente responsável por realizar o transporte semanal de narcóticos advindos de Várzea Grande/MT para o município de Barra do Bugres/MT; estaria deslocando para referida cidade no interior do Estado em um veículo Gol, cor cinza, placa JZT0597, provavelmente em posse de substâncias entorpecentes.

Desta feita, os agentes de segurança pública organizaram um “bloqueio” na Rodovia MT-246 e, por volta das 06h40min do dia
24/04/2021
, avistaram um automóvel que se encaixava na descrição indicada na denúncia apócrifa, motivo pelo qual decidiram proceder com a abordagem.

Após a ordem de parada, os milicianos notaram que o passageiro, posteriormente identificado como
Diogo Camilo de Melo
, agia de forma suspeita e, aparentemente, havia arremessado um objeto ao chão. Assim, durante os procedimentos de revista, os policiais identificaram que o item dispensado por
Diogo
se tratava de
uma porção grande de substância entorpecente análoga à MACONHA
; bem como constataram que, escondido dentro do encosto do banco do motorista, havia mais
um tablete do mesmo psicotrópico
.

Questionado pela equipe policial acerca dos psicotrópicos encontrados,
ADRIANO
teria afirmado que realiza o transporte de narcóticos para a região há algum tempo e que as
duas porções

de MACONHA
[
900g]
apreendidas seriam destinadas ao abastecimento da unidade prisional do município de Barra do Bugres/MT, acrescentando, por fim, que a comercialização da droga lhe geraria o lucro de aproximadamente R$20.000,00 (vinte mil reais).

Portanto, à semelhança do externado pela d. autoridade judiciária de 1o grau, concluo que existem motivos concretos para que
ADRIANO CORREIA DA SILVA
seja mantido em cárcere provisório, até mesmo porque, há muito a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas
além de evidenciar a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada, indicam o
maior desvalor do delito de tráfico de drogas
e, por isso, justificam a prisão preventiva, a teor dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a

quantidade
e a

diversidade

dos entorpecentes

encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato
,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
”
(STJ – AgRg no RHC 144.835/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). Grifei.

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, veja-se:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, consta da decisão combatida que, na hipótese, a segregação cautelar também visa
evitar a recalcitrância delitiva
do paciente que, aparentemente, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 2000016-49.2019.811.0008 (SEEU)
, em que cumpre a reprimenda unificada de
02 (dois) anos e 07 (sete) meses
de reclusão, em regime
aberto
, decorrente de condenações definitivas nos seguintes autos:

1.1.

Ação Penal n.o 0002763-11.2016.811.0008
, em que condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção
, pela prática do crime tipificado no
art. 306 da Lei n.o 9.503/97
[embriaguez ao volante];

1.2.

Ação Penal n.o 0007902-70.2018.811.0008,
em que condenado à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses
de reclusão pelo delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
[tráfico de drogas]; e à pena de
03 (três) meses
de detenção pela conduta ilícita descrita no
art. 349-A, do CP
[favorecimento real];

2.

Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1001384-42.2021.811.0008 (PJe)
, que responde pela prática do crime descrito no
art. 330 do CP
[desobediência];

3.

Ação Penal n.o 1000278-70.2021.811.0032 (PJe)
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que responde pela prática do delito tipificado no
art. 34 da Lei n.o 9.605/98
[pesca].

À vista disso, infere-se que além de possuir uma predisposição à prática de condutas ilícitas, o favorecido nessa ordem alimenta um sentimento de certeza pela impunidade, máxime porque
o fato de já ter sido condenado pela prática de outro
s
delito
s

e responder a outros procedimentos criminais
não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade
; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico, como de fato, já o fez.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral.

A propósito, a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a demonstrar sua
periculosidade social
e, com isso, justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.

Nesse diapasão:

“
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(AgRg no HC 669.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva imposta a
ADRIANO
, porquanto devidamente especada sobre elementos de convicção vinculados aos autos, que bem revelam a
gravidade concreta
da conduta perpetrada, a
periculosidade
do paciente e a necessidade premente de
obstar sua recalcitrância delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de maneira que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Em sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, pois apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
assegurar a aplicação da lei penal
e, principalmente,
salvaguardar a ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas; circunstâncias que fazem prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular e obstam a concessão da ordem sob esse prisma.

Até mesmo porque, segundo o entendimento firmado neste eg. Sodalício, “
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

2. Do princípio da homogeneidade das cautelares.

De outra banda, embora o causídico insista
que na hipotética condenação do paciente, este certamente será agraciado com a figura do “tráfico privilegiado” [art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06] e submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar desproporcional sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, ao tratar do tema, a Corte Cidadã já consolidou o entendimento de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

3. Do pedido de extensão de benefício.

Por fim, também não merece prosperar a tese defensiva que busca estender ao ora paciente
ADRIANO CORREIA DA SILVA

a almejada liberdade provisória clausulada, concedida pelo MM. Juiz de 1o grau ao corréu
Diogo Camilo de Melo

no bojo da ação penal correlata.

Isso porque, analisando acuradamente os autos eletrônicos,
não foi possível inferir, estreme de dúvidas, se referida arguição foi submetida à análise do magistrado singular
; e
consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma. Veja-se:

“
A análise de pedido de extensão compete ao órgão prolator do decisum que concedeu o benefício cujo elastério se busca.”
(vide: STJ - HC: 84963 SP 2007/0137008-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/11/2007 p. 334)

“O STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Inteligência do art. 580 do CPP. Precedentes.”
(
ex vi:
STJ - AgRg no HC: 560951 SP 2020/0031586-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

Portanto, não identificados motivos concretos para conceder a liberdade ao paciente, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, quiçá para estender os benefícios concedidos ao corréu
Diogo Camilo de Melo

em primeira instância;
e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADRIANO CORREIA DA SILVA

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos da
Ação Penal n.o 1001639-97.2021.811.0008 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021